Tribunal: STF
Processo: Rcl 42308
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. VÍNCULO DE ORDEM ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR contra decisão proferida pelo a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo 0000395-89.2014.5.14.0000, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Eis a ementa da decisão reclamada, in verbis:
    “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. REINCORPORAÇÃO. ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. 84,32% E 44,80%. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. Tendo a incorporação dos índices de 84,32% e 44,80% decorrido de decisão judicial transitada em julgado, não pode a Administração proceder a sua desincorporação, ainda que protegida por decisão em sede de antecipação de tutela proferida pela Justiça Federal, ante a competência da Justiça do Trabalho para executar as suas próprias decisões e, se for o caso, para julgar eventual ação própria com fundamento no art. 471, inc. I, do CPC, conforme alega a requerida. Isso porque a incorporação ocorrida decorreu de decisão judicial transitada em julgado, e suprimir tais parcelas da remuneração dos requerentes, viola o instituto da coisa julgada.”
    Narra o reclamante, em síntese, que se trata, na origem, de ação cautelar ajuizada por servidores públicos federais em seu desfavor, objetivando a proibição da desincorporação dos índices salariais de 84,32% e 44,80% dos seus vencimentos.
    Aduz que “o v. Acórdão reclamado entendeu que é competente a Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidores públicos submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90)”.
    Sustenta, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao entender pela competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da lide.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido, “cassando a decisão reclamada e, consequentemente, determinando-se a remessa do processo nº 0000395- 89.2014.5.14.0000 à Justiça Federal Comum”.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para apreciar o cumprimento de decisão trabalhista, que trata da incorporação de índices relativos a planos econômicos aos vencimentos dos empregados que tiveram seu regime jurídico alterado com a vigência da Lei 8.112/1990.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A partir dessas premissas, entendo, neste juízo provisório, que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, com fundamento na violação ao acórdão proferido na ADI 3.395-MC, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
    O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto à incorporação de índices relativos a planos econômicos aos vencimentos dos empregados que tiveram seu regime jurídico alterado com a vigência da Lei 8.112/1990 não descaracteriza a competência da Justiça Comum.
    Destarte, ao examinar reclamações semelhantes, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de considerar incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar a supressão da incidência do percentual de 84,32%, relativo à diferença de IPC de março de 1990 (Plano Collor), da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. A corroborar essa assertiva:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
    1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo.
    2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas.
    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 21.99-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/02/2016, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública na adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica predeterminada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir concernente à relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental não provido. 
    1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 
    2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 
    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/04/2018, grifei)
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo 0000395-89.2014.5.14.0000, bem como a tramitação do referido processo, até o julgamento final desta reclamação. 
    Solicitem-se informações e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Citem-se os beneficiários do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação, nos moldes do inciso III artigo 989 do CPC. 
    Nos termos do parágrafo único artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente